Tribunal: TJPA
Processo: 0809770-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809770-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LICIANNE DE CASSIA LOPES SILVA, RUY NOBRE DA SILVA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809770-80.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: LICIANNE DE CÁSSIA LOPES SILVA e RUY NOBRE DA SILVA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA E SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Concessão de tutela de urgência. Posse exercida por comodato. Esbulho configurado. Requisitos do art. 561 do CPC preenchidos. Ausência de direito possessório. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, que concedeu liminar para reintegrar o agravado na posse de imóvel, com fundamento no art. 562 do CPC. Os agravantes sustentam a inexistência de esbulho, alegando que a ocupação se deu por comodato verbal, além de destacarem situação de vulnerabilidade social e a presença de menor com transtorno do espectro autista sob seus cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória liminar prevista no art. 562 do CPC;

(ii) se o comodato verbal alegado pelos agravantes descaracterizaria o esbulho ou conferiria a eles proteção possessória legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a posse do agravado foi documentalmente demonstrada, bem como a cessão precária da parte superior do imóvel aos agravantes.

4. Restou também caracterizado o esbulho, diante da negativa de desocupação após solicitação formal do agravado.

5. O comodato verbal, por sua natureza precária, extingue-se com a simples notificação do comodatário, não sendo oponível ao legítimo possuidor.

6. A presença de menor com TEA e a situação de vulnerabilidade dos agravantes, embora relevantes do ponto de vista social, não afastam a incidência das normas jurídicas que regem a proteção possessória.

7. Assim, presentes os requisitos do art. 561 do CPC, revela-se legítima a decisão de reintegração liminar proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“Cessado o comodato verbal, configura-se esbulho possessório a permanência no imóvel sem consentimento do proprietário, autorizando o ajuizamento de ação de reintegração de posse.”

“A condição de hipossuficiência econômica ou a existência de menor sob guarda não constitui, por si só, elemento impeditivo à concessão de tutela possessória em favor do legítimo possuidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 562; CC, art. 581.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809770-80.2024.8.14.0000, em que são partes LICIANNE DE CÁSSIA LOPES SILVA e RUY NOBRE DA SILVA, como agravantes, e MARCOS ANTONIO DA SILVA E SILVA, como agravado.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por LICIANNE DE CÁSSIA LOPES SILVA e RUY NOBRE DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0833272-18.2024.8.14.0301, ajuizada por MARCOS ANTONIO DA SILVA E SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência para imediata reintegração de posse do imóvel em favor do autor da ação possessória.

A decisão agravada, conforme consta do ID nº 113504331, fundamentou-se no entendimento de que o autor demonstrou sua posse legítima sobre o imóvel e que o esbulho noticiado teria ocorrido há menos de ano e dia, autorizando, portanto, a concessão da tutela liminar com base no art. 562 do CPC, mediante expedição do mandado de reintegração de posse. Determinou-se, ainda, o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação, conforme disposto no art. 334 do CPC.

Em suas razões recursais (Id nº 20110643), os agravantes alegam, em síntese: (i) ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), porquanto não haveria risco de dano nem verossimilhança nas alegações do agravado; (ii) a liminar foi concedida sem a oitiva prévia dos agravantes, o que os impediu de exercer seu direito de defesa em momento oportuno; (iii) a posse exercida pelos agravantes decorre de comodato verbal, com anuência do agravado, não havendo qualquer esbulho possessório; (iv) o imóvel é utilizado por família em condição de hipossuficiência, com criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que torna ainda mais gravosa a desocupação forçada; (v) a modificação da unidade consumidora de energia elétrica foi autorizada pelo agravado, o qual desejava individualizar os consumos;
(vi) ausência de comprovação de posse exclusiva por parte do agravado, tampouco de notificação eficaz para desocupação, haja vista que os documentos acostados carecem de assinatura dos agravantes; (vii) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a concretização de medida liminar que poderá causar prejuízos irreparáveis aos recorrentes e à criança com necessidades especiais sob sua guarda;

Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso, com a revogação da liminar deferida na instância de origem.

A petição recursal foi inicialmente apreciada durante o regime de plantão, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Maria do Céu Maciel Coutinho indeferiu a análise do pedido, por ausência dos requisitos da Resolução nº 016/2016 do TJPA, determinando a remessa dos autos à distribuição ordinária (Id nº 20115796).

Distribuído regularmente o feito, proferi nova decisão (Id nº 20561461),

onde
indeferi o pedido de efeito suspensivo
, eis que os elementos constantes dos autos não demonstravam a probabilidade de provimento do recurso nem a presença de risco de dano irreparável;

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação desta Turma Cível consiste na análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MARCOS ANTONIO DA SILVA E SILVA, deferiu medida liminar com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil, determinando a expedição de mandado de reintegração em face dos ora agravantes.

Passo à análise do mérito.

Os agravantes sustentam, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, por ausência de comprovação do esbulho possessório, da legitimidade da posse do autor e da verossimilhança das alegações.

Argumentam que a ocupação do imóvel se deu mediante comodato verbal, com anuência do agravado, sendo, portanto, indevida a reintegração liminar. Aduzem, ainda, que a agravante é mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que demandaria maior cautela na execução de medidas judiciais que impliquem desocupação forçada.

No entanto, razão não assiste aos recorrentes.

A reintegração de posse está regulada pelos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil. Especificamente, o art. 561 do CPC impõe ao autor da ação possessória o ônus de demonstrar, de plano:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Constata-se que o agravado, autor da ação originária, alegou que cedeu temporariamente a parte superior do imóvel à sua ex-esposa, ora agravante, com a anuência desta e de seu atual companheiro (também agravante), diante da alegada situação de emergência vivenciada pela família. Vencido o prazo acordado (inicialmente seis meses), foi solicitado o retorno do imóvel, sendo os ocupantes notificados extrajudicialmente.

Registra-se que a notificação, apesar de não assinada pelos agravantes, foi regularmente expedida e está acompanhada de elementos que demonstram a intenção do agravado em retomar a posse.

O documento de ID nº 113078701, acostado aos autos de origem, confirma a posse do agravado sobre o bem, com registro de moradia e de atividade comercial exercida no piso térreo da edificação, enquanto os agravantes residem na parte superior. Já o documento de ID nº 113078702 sugere que o ingresso dos agravantes no imóvel teria ocorrido após janeiro de 2023, o que demonstra que, mesmo na ótica dos próprios recorrentes, não há posse mansa e pacífica com duração superior a ano e dia.

O prazo de “ano e dia” reveste-se de especial importância no campo possessório. Com efeito, o art. 562 do CPC permite a concessão de liminar inaudita altera parte nas ações possessórias, quando o esbulho tiver ocorrido há menos de ano e dia:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz concederá liminarmente a reintegração de posse, se tiver por presentes os requisitos do art. 561 e houver sido o esbulho praticado há menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia.

Na hipótese dos autos, tal requisito foi reconhecido pelo juízo de origem com base nos documentos apresentados, não tendo os agravantes logrado infirmar tal conclusão, sequer sob o aspecto probatório.

Ressalte-se que, embora a parte agravante alegue hipossuficiência e a presença de menor com necessidades especiais, tais elementos – embora relevantes sob a ótica social – não têm o condão de elidir a constatação da ausência de direito possessório legítimo.

A ocupação por comodato, como afirmado pelos próprios agravantes, possui natureza precária, extinguindo-se com a simples manifestação de vontade do comodatário (CC, art. 581), e, caso não restituída a posse, autoriza o ajuizamento da ação possessória.

Portanto, não merece reforma a decisão que reconheceu a posse legítima do agravado, a caracterização do esbulho e a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória.

Ante ao exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/08/2025